Tribunal: STF
Processo: HC 228625
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. DIREITO AO SILÊNCIO (AVISO DE MIRANDA). ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.5.2023, por André Martino Dolabela Chagas e outro, advogados, em benefício de Carlos Augusto Rodrigues, contra acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 780.071/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 9.9.2022, e denunciado pela apontada prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em decisão proferida em 10.9.2022, mesma data da designação da audiência de custódia. Constou da decisão:



    “Portanto, primeiramente, passo a analisar a legalidade do APFD, e verifico que o auto de prisão em flagrante encontra-se devidamente formalizado, não havendo situação que exija o relaxamento da prisão. Assim, homologo o APFD. 



    No que se refere ao benefício da liberdade provisória, para que o mesmo seja concedido imperativo não estarem presentes os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, que é medida cautelar, cuja decretação requer a conjugação do fumus boni iuris e periculum in mora.



    (...)



    Compulsando os autos, verifica-se que há indícios suficientes de ter o autuado praticado a conduta delitiva em apreço, tendo-se em vista as firmes declarações das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, as quais detalharam os fatos de forma coerente e precisa.



    Conforme relatos dos policiais militares, que empenhados para apuração de informações repassadas por dois militares que estavam de folga que relataram que um veículo suspeito de estar transportando drogas teria passado pelo sistema ELHOS e dado entrada na cidade de Matozinhos, abordaram o referido no dia 02/09/2022 saindo de uma rua conhecida por diversas apreensões de drogas ilícitas, estando o autuado conduzido o veículo, e, nessa ocasião, o mesmo estava na posse de oitocentos reais, não tendo explicado aos militares o que fazia no local. Afirmam que tal fato despertou suspeita dos militares, que cadastraram a placa do veículo no sistema de monitoramento. 



    Os militares ainda relatam que em 09/09/2022, após a entrada do veículo na cidade, a Guarnição PM procedeu abordagem do veículo Ford Fusion, placa HMB-4F19, tendo sido localizado no interior da cueca do autuado uma sacola plástica contendo 05 (cinco) pedras brutas de substância semelhante a crack. E que em vistoria no interior do veículo foi localizado dois aparelhos de telefone celulares e a quantia de R$ 944,00 (novecentos e quarenta e quatro reais). O flagranteado não explicou a procedência do dinheiro. 



    O autuado disse aos militares que já teve envolvimento com tráfico de drogas e que por estar em dificuldades financeiras, teria comprado de um conhecido em um lava jato 40 gramas de crack pelo valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) e que pagou dezoito reais por grama e que o indivíduo doou a ele dez reais, totalizando cinquenta gramas e que pretendia guardar a droga em sua casa para vender posteriormente. 



    Conforme laudo pericial, foi apreendido, 01 (um) invólucro contendo 05 (cinco) pedras, com massa total de 53,22g (cinquenta e três gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína. 



    Verifica-se ademais, pelas condições acima descritas, que o quadro flagrancial elenca inúmeros elementos capazes de estabelecer o cenário delitivo referente ao crime de tráfico de drogas, de modo a solidificar a materialidade e rutilar os necessários indícios da autoria pelo crime constante no art. 33 da Lei 11.343/06, preenchendo-se, assim, o primeiro requisito constante no art. 312 do CPP. 



    No campo subjetivo, observo que o autuado, embora tecnicamente primário, possui outros apontamentos em sua ficha criminal, de onde se extrai, inclusive, que já cumpriu pena por tráfico de drogas e respondeu pelo crime de furto, conforme se vê de FAC e CAC. 



    Constata-se, portanto, indícios de que o agente encontra-se imergido na prática criminosa em apreço, seja em razão da maneira como foi abordado; local onde armazenava a droga (cueca); do tipo de droga apreendida (cocaína), seja em razão do envolvimento em delito de mesma espécie, a indicar comportamento avesso ao necessário para o convívio em sociedade e o risco concreto de reiteração delitiva em caso de concessão da liberdade antecipada. 



    Não há se falar, portanto, em aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, eis que se revelam, para o presente caso, inadequadas e insuficientes, sendo a prisão a única medida viável a impedir a perpetuação da conduta criminosa. 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do autuado (arts. 312 e 313, ambos do CPP), mister se faz a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva” 
(fls. 134-135, e-doc. 2). 



    Realizada a audiência de custódia, em 10.9.2022, pela Juíza de Direito Marina Rodrigues Brant, da Segunda Vara Criminal da comarca de Sete Lagoas/MG, no Processo n. 5004266-67.2022.8.13.0411, constou do termo:



    “Aberta a audiência, verificou-se que a unidade prisional onde o autuado encontra-se recolhido, qual seja, PRESÍDIO PROMOTOR JOSÉ COSTA, não possui os equipamentos de câmeras determinados pela Resolução nº 357/2020. Todavia, com o fim de evitar quaisquer prejuízos ao autuado, o ato foi realizado mediante videoconferência com a câmera instalada no local. O ato foi realizado após o prazo de 24 horas da ciência do flagrante em virtude de ausência de pauta disponível para realização da audiência na Unidade Prisional. Após, foi-lhe esclarecido no que consiste a audiência de custódia. Aos presentes foi esclarecido que se deve abster de formular perguntas com finalidade de produzir provas para investigação ou ação penal relativas ao fato objeto do auto de prisão em flagrante, cabendo apenas perguntas sobre as circunstâncias objetivas da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares. Esclareceu-se, ainda, que serão indeferidas as perguntas relativas ao mérito dos fatos, conforme art. 8º, § 1º, da Resolução 213 do CNJ. Em seguida, o autuado foi assim qualificado:



    (...)



    Ato contínuo, foi feita a oitiva do autuado através de videoconferência pelo sistema Cisco Webex, para os fins previstos na Resolução nº 213/2015 do CNJ, Resolução nº 357/2020 do CNJ e Portaria Conjunta nº 848/PR/2019, salvo em link do PJE Mídia que acompanha esta ata e publicação no sistema próprio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O autuado relatou não ter sofrido agressão ou violação a seus direitos quando da prisão.



    Após, foi dada a palavra ao defensor do autuado, que assim se manifestou: ‘MM. Juíza, requer a revogação da prisão preventiva do autuado, conforme manifestação gravada em mídia’.



    Em seguida, foi dada a palavra ao representante do Ministério Público para se manifestar: ‘MM. Juíza, reitera manifestação feita nos autos pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ID: 9601379519’.



      Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte decisão: Trata-se de audiência de custódia decorrente da comunicação da prisão em flagrante do autuado, designada em razão do disposto no artigo 2º, 
§ 2º da Portaria Conjunta nº 848/PR/2019 e Aviso Conjunto 
nº 40/PR/2021 do TJMG, tendo em vista que, em primeira análise, o preso não foi colocado em liberdade. Após ouvir com atenção o autuado, o MP e Defesa, não vislumbro nenhum elemento novo para revogar a decisão de início e lançada. Cumpre ressaltar que o APFD é formalmente válido, contendo as peças necessárias e tendo observado o rito legal. Além disso, verifico que o estado de flagrância de delito de fato ocorreu, o que ensejou a atuação da autoridade policial. Apesar das alegações externadas nesta audiência, não há elemento concreto hábil a afastar tal conclusão. Isso posto, mantenho a homologação da prisão em flagrante. Quanto à medida de cautela a ser aplicada, a questão também foi analisada em decisão anterior, nada tendo ocorrido, desde então, para modificar o que foi decidido, tomando-se como pressuposto a excepcionalidade da prisão cautelar, conforme justificado, e que medidas cautelares diversas são tomadas quando verificadas suficientes ao caso. Nesta hipótese, penso que a matéria já foi suficientemente explanada na decisão anterior, que invoco e que passa a fazer parte integrante do presente ato. Acerca da fundamentação ‘per relationem’, ressalto que não viola a regra da fundamentação da decisão. A este respeito destaco entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...) (RHC 138648 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11- 2018)’. Assim, reitero a fundamentação anteriormente lançada e MANTENHO a decisão proferida, por seus próprios fundamentos. 



    Quanto ao mais, registro que o autuado não relatou qualquer violação de seus direitos por ocasião de sua prisão. Assim, aguarde-se o inquérito policial e apensem-se” (fls. 1-4, e-doc. 3).



    3. Após decretação da prisão preventiva, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.217828-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferido o requerimento liminar pela Relatora, Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, em 13.9.2022, e requisitadas informações à primeira instância (fls. 5-6, e-doc. 3). 



    4. Contra a decisão de indeferimento da medida liminar  impetrou-se o Habeas Corpus n. 771.574/MG no Superior Tribunal de Justiça e, em 22.9.2022, o Relator, Ministro Olindo Menezes, concedeu a ordem, de ofício, “para, mitigando os termos da Súmula 691/STF, determinar a soltura do paciente, até o julgamento do writ de origem, que não fica por esta decisão prejudicado” (fl. 56, e-doc. 3). 



    5. Julgado o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.22.217828-7/000, em 29.9.2022, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal mineiro, 
concedeu-se parcialmente a ordem, fixaram-se medidas cautelares alternativas à prisão e determinou-se “a expedição do competente alvará de soltura em favor de C.A.R., se por outro motivo não estiver preso, devendo o paciente, antes da soltura, ser comunicado acerca das medidas às quais sua liberdade está condicionada” (fls. 74-75, e-doc. 3). Esta a ementa do acórdão prolatado:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REALIZAÇÃO POSTERIOR DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS INDICANDO A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. - A realização posterior de audiência de custódia, por si só, não tem o condão de eivar de ilegalidade a prisão do paciente, mormente se os seus direitos foram preservados, não tendo sido apontado pelos impetrantes qualquer prejuízo decorrente da realização posterior do ato. - Em sede de habeas corpus, que é via de cognição sumária e exige prova pré-constituída, não se revela possível apreciar teses meritórias a fim de alcançar conclusões acerca da dinâmica de ocorrência dos fatos e da participação do paciente no crime em apuração. - A manutenção da prisão preventiva, como medida excepcional que é, não pode ser assentada em meras hipóteses e conjecturas, ou mesmo na gravidade em abstrato do delito em apuração, devendo resultar de fatos concretos, que demonstrem a presença dos requisitos elencados no artigo 312 do CPP - Mostrando-se adequada e pertinente ao caso concreto a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, não deve ser mantida a medida extrema” (fl. 64, e-doc. 3).



    6. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 780.071/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.2.2023, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, denegou a ordem pelas razões de fls. 117-119 do e-doc. 3. A Sexta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do ato impugnado no presente habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. ‘A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e depende de comprovação do prejuízo’ (AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No caso, a nulidade deveria ter sido arguida na primeira oportunidade pela defesa, o que não ocorreu, tendo havido preclusão. 2. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 4).



    7. Na presente impetração, a defesa afirma que, “sem os avisos de Miranda, os policiais forçaram um interrogatório informal com o réu no qual houve confissão sub-reptícia notadamente pelo fato que não foi advertido do direito ao silêncio” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “antes da realização de audiência de custódia[,] a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva conforme ID. 9601398170 de forma totalmente desfundamentada, situação que demonstra que a audiência de custódia foi apenas pro forma, desrespeitado o aspecto teleológico do relevante instituto convencional e legal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apesar de conceder a ordem de habeas corpus para conceder liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão deixou de considerar nula a confissão obtida de forma ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Defende que “o acórdão proferido pela Segunda Turma do STF quando do julgamento do RHC 207.459/MG é aplicável ao presente caso envolvendo o paciente Carlos, eis que, conforme demonstrado anteriormente, foi compelido pelos Policiais Militares a confessar um crime, mesmo sem ter sido advertido dos seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si mesmo” (fl. 12, e-doc. 1).



    Realça que, “ainda que a nulidade referente à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio não tenha sido arguida pelo advogado que outrora representou o paciente quando da audiência de custódia, tal deficiência técnica do causídico não pode implicar em convalidação àquela nulidade decorrente da violação ao preceito do nemo temetur set detegere” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A. Liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus, com a finalidade de que o andamento do processo de origem seja suspenso até o julgamento final do writ; 



    B. Pela concessão da ordem a fim de que seja declarada a nulidade da ‘confissão’ supostamente realizada pelo paciente aos Policiais Militares pela ausência de advertência do seu direito constitucional de permanecer em silêncio” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, a decretação de nulidade da confissão realizada no momento do flagrante delito, pois o paciente não teria sido advertido do seu direito ao silêncio conforme preceitua o inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.



    Com a flagrância do delito em 9.9.2022 (fls. 93 e 99, e-doc. 148), conforme informações juntadas aos autos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão proferida em 10.9.2022, mesma data da designação de audiência da custódia (fls. 134-135, e-doc. 2). Realizada a audiência,fez-se constar no termo os seguintes registros:



    “O ato foi realizado após o prazo de 24 horas da ciência do flagrante em virtude de ausência de pauta disponível para realização da audiência na Unidade Prisional. 



    (...)



    O autuado relatou não ter sofrido agressão ou violação a seus direitos quando da prisão.



    (...)



      Cumpre ressaltar que o APFD é formalmente válido, contendo as peças necessárias e tendo observado o rito legal.



    (...)



    Quanto ao mais, registro que o autuado não relatou qualquer violação de seus direitos por ocasião de sua prisão” (fls. 1-4, e-doc. 3).



     O Tribunal mineiro concedeu parcialmente a ordem para conceder a soltura do paciente, determinando a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Sobre a nulidade suscitada na origem e na presente impetração, tem-se no voto condutor do acórdão de relatoria da Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires:



    “Em que pese a sólida argumentação expendida na inicial, entendo que a circunstância de a audiência de custódia do paciente ter sido realizada após ligeiro atraso do prazo de 24 horas e posteriormente à conversão do título prisional em nada macula a prisão, mormente por não ter restado demonstrado qualquer prejuízo ao acautelado decorrente desta circunstância.



    (...)



    Ora, vê-se que o paciente restou preso em flagrante em 09 de setembro de 2022, por volta das 19h17min. Por sua vez, a audiência de custódia foi realizada em 10 de setembro de 2022, às 16h30. Sendo assim, verifica-se que o prazo de 24 horas para realização do ato foi ligeiramente extrapolado, restando consignado na ata de audiência que ‘O ato foi realizado após o prazo de 24 horas da ciência do flagrante em virtude de ausência de pauta disponível para realização da audiência na Unidade Prisional’.



    Consignou-se, ainda, que ‘a unidade prisional onde o autuado encontra-se recolhido, qual seja, PRESÍDIO PROMOTOR JOSÉ COSTA, não possui os equipamentos de câmeras determinados pela Resolução nº 357/2020. Todavia, com o fim de evitar quaisquer prejuízos ao autuado, o ato foi realizado mediante videoconferência com a câmera instalada no local’.



    Assim, vê-se que, ao receber a comunicação da prisão em flagrante do paciente o ilustre magistrado ‘a quo’, imediatamente, adotou todas as medidas cabíveis para realizar a audiência de custódia do acautelado com a maior brevidade possível, não se constatando qualquer desídia de sua parte ou do órgão ministerial. 



    Lado outro, observa-se que o defensor do acusado, na oportunidade em que se manifestou durante a audiência, nada mencionou acerca de eventuais ilegalidades ou abuso policial durante a abordagem e prisão em flagrante do paciente, oportunidade em que poderia ter levado ao conhecimento do digno Magistrado as aludidas nulidades, requerendo as providências cabíveis. Ademais, constou da ata da aludida audiência que ‘o autuado não relatou qualquer violação de seus direitos por ocasião de sua prisão’.



    Sendo assim, entendo que os impetrantes não conseguiram demonstrar, de forma induvidosa e por qualquer meio, qualquer nulidade na prisão em flagrante do paciente. Como cediço, o presente remédio constitucional é instrumento de cognição sumária, que não admite a análise de questão fática, dependente de dilação probatória, mormente quando as provas não demonstram, convincentemente, a suposta ilegalidade invocada.



    (...)



    A propósito, cumpre salientar que em sede de habeas corpus, que é via de cognição sumária e exige prova pré-constituída, não se revela possível apreciar elementos informativos e probatórios colhidos durante a persecução penal, a fim de alcançar conclusões acerca da tipicidade da conduta atribuída ao paciente. Registra-se, ainda, que eventual nulidade da prova deverá ser alegada em momento oportuno, no bojo da ação penal de origem” (fls. 66-70, e-doc. 3).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie em foco:



    “A defesa do paciente, que cumpre medidas cautelares diversas da prisão pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sustenta ‘nulidade e imprestabilidade absoluta da suposta confissão realizada pelo paciente durante a ‘conversa’ realizada com os Policiais Militares [...], notadamente por não terem os agentes públicos informando-lhe a respeito do seu direito constitucional de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio’(fl. 13). Busca, assim, a concessão da ordem a fim de declarar a nulidade da confissão. 



    Conforme destacou a decisão agravada, o Tribunal de origem afastou a apontada nulidade ao entendimento de que ‘o defensor do acusado, na oportunidade em que se manifestou durante a audiência, nada mencionou acerca de eventuais ilegalidades ou abuso policial durante a abordagem e prisão em flagrante do paciente, oportunidade em que poderia ter levado ao conhecimento do digno Magistrado as aludidas nulidades, requerendo as providências cabíveis’. 



    De acordo com a orientação desta Corte, ’A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e depende de comprovação do prejuízo’ (AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 



    Tratando-se, pois, de nulidade relativa, deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, o que não ocorreu, tendo havido preclusão, não havendo ilegalidade no acórdão impetrado. 



    O agravante não trouxe aos autos argumentos suficientes para modificar a decisão agravada, que fica mantida por seus próprios fundamentos” (fl. 4, e-doc. 4).



    10. Os órgãos judiciais antecedentes não divergiram da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (RHC n. 126.885, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016). 



    Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade. 



    Assim, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.



    Confiram-se, ainda, as ementas dos seguintes julgados sobre o tema:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE ‘HABEAS CORPUS’ – INADMISSIBILIDADE NO CASO – (...) RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO” 
(RHC n. 125.242-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de colaboração com o tráfico de drogas.  Direito ao silêncio.  Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Da mesma forma, ‘a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações, notadamente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de  nulidade  relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do  prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016), o que não ocorreu no caso’. 3. Na linha do parecer Ministerial, ‘conforme já consignou essa c. Corte, ‘a falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automática do interrogatório ou depoimento, restando mister observar as demais circunstâncias do caso concreto para se verificar se houve ou não o constrangimento ilegal (HC 88.950/RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julgamento em 25/9/2007, HC 78.708/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 9/3/1999, RHC 79.973/MG, Relator Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, Julgamento em 23/5/2000)’ (RHC 107915, Rel Min. Luiz Fux). (...) 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.544-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    11. Ademais, eventual acolhimento da tese da defesa para decretação da nulidade pretendida, tendo como premissa a inobservância do direito ao silêncio no momento do flagrante, demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, a ser produzido oportunamente na instrução criminal, não se prestando, para tanto, o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    12. Na presente impetração, tem-se notícia apenas do Auto de Prisão em Flagrante n. 5004266-67.2022.8.13.0411, sem alguma informação atualizada sobre eventual ação penal em curso, não havendo elementos nos autos a comprovar situação de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora